Tribunal: TJDFT
Processo: 0745833-25.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. AÇÃO PENAL PRIVADA SUBSIDIÁRIA DA PÚBLICA. NÃO CABIMENTO. ILEGITIMIDADE DO PARTICULAR. INÉRCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA A DEFLAGRAÇÃO DA AÇÃO PENAL. REJEIÇÃO DA QUEIXA-CRIME SUBSIDIÁRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Recurso em sentido estrito interposto em razão da decisão interlocutória que arquivou os autos com base no artigo 395, inciso III, do Código de Processo Penal, com a ressalva do artigo 18 do mesmo diploma.

2. A ação penal privada subsidiária da pública somente é cabível nas hipóteses de manifesta inércia do Ministério Público, conforme prevê o art. 29 do CPP, havendo usurpação da função conferida ao órgão ministerial pelo art. 129, inciso I, da Constituição Federal quando o particular oferece queixa-crime substitutiva da denúncia antes mesmo que o MP tome conhecimento do fato supostamente criminoso, o que justifica a rejeição da queixa.

3. Na hipótese, não há se falar em ação penal privada subsidiária da pública quando o Ministério Público não se mostrou desidioso ou inerte. Nesse sentido, incabível a apresentação de queixa-crime subsidiária da pública pelo simples fato de o ofendido não concordar com o arquivamento do feito, porquanto evidenciada a ausência de inércia do Ministério Público e de elementos suficientes que justifiquem o início da ação penal.

4. Se a queixa-crime subsidiária não está respaldada em elementos mínimos que demonstrem a prática do crime, sua rejeição também se justifica em razão da falta de justa causa para a deflagração da ação penal.

5. Recurso conhecido e não provido.